Tribunal: TJSP
Processo: 2329860-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão – Cominação de astreintes em decisão que determinou a devolução do veículo apreendido - Cumprimento provisório de sentença das astreintes - Insurgência contra a decisão que determinou a intimação do agravante/executado para pagamento da referida multa – Artigo 537, §3o do CPC autoriza o cumprimento provisório de decisão que fixa multa diária –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão – Cominação de astreintes em decisão que determinou a devolução do veículo apreendido - Cumprimento provisório de sentença das astreintes - Insurgência contra a decisão que determinou a intimação do agravante/executado para pagamento da referida multa – Artigo 537, §3o do CPC autoriza o cumprimento provisório de decisão que fixa multa diária – Levantamento que dependerá do trânsito em julgado da sentença favorável ao exequente - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.